Tribunal: TJSP
Processo: 2095789-89.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação indenizatória – Falta de êxito da credora no recebimento de seu crédito - Decisão recorrida a indeferir a pesquisa junto ao CENSEC – Sistema do Colégio Notarial do Brasil – Necessidade de reforma – Exequente que já diligenciou por outros meios para localização de bens da executada, sem êxito – Pesquisa via CENSEC depende da intervenção do Poder Judiciário –

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação indenizatória – Falta de êxito da credora no recebimento de seu crédito - Decisão recorrida a indeferir a pesquisa junto ao CENSEC – Sistema do Colégio Notarial do Brasil – Necessidade de reforma – Exequente que já diligenciou por outros meios para localização de bens da executada, sem êxito – Pesquisa via CENSEC depende da intervenção do Poder Judiciário – Precedentes deste Eg. Tribunal - Decisão reformada – AGRAVO PROVIDO.